Tribunal: STF
Processo: ARE 1412014
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR – Demissão – Alegação - Violação - Proporcionalidade e razoabilidade – Ilegalidade - Afastadas - Higidez do Conselho de Disciplina – Desrespeito aos valores éticos e morais da Corporação – Observância à proporcionalidade e à razoabilidade – Provimento negado.



    Os valores deontológicos da Polícia Militar são de observância obrigatória e constante tanto na vidapública quanto no âmbito particular. O desligamento de servidor militar exige que o Administradorpondere não apenas a prova dos fatos, mas também a conveniência de manter em seus quadros aqueleque já não é mais digno de confiança.



    Não há que se falar em ilegalidade. A pena demissória está prevista na Lei Complementar estadual nº 893/01, visa reprimir faltas disciplinares graves, foi aplicada após a comprovação da materialidade e autoria do ilícito administrativo, ademais, o ato foi motivado e fundamentado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV, LV, LXIX, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Constou da Decisão Final (ID 270443), que o de cujus fora submetido ao Conselho de Disciplinanº CPM-029/23/10, acusado de ter cometido atos atentatórios aos direitos humanos fundamentais e desonrosos, consubstanciando transgressão disciplinar de natureza grave prevista no nº 2 do § 1º do artigo 12 e nos nº 07, 75, 95, 96 e 97 e 132 do parágrafo único do Art. 13 c.c. os nº 2 e 3 do §2º do Art. 12, tudo da Lei Complementar nº 893/01.



    (...)



    Ao final, foi aplicada a pena de demissão, ao então 3º Sgt PM 894461-0 Edivaldo de Pontes, nos termos do Art. 23, inciso II, alínea “c”, pelo cometimento de atos atentatórios aos Direitos Humanos Fundamentais e incompatíveis com a função policial-militar, consubstanciando transgressão disciplinar de natureza grave, prevista no nº 2 do § 1º do art. 12 e nos nº 95, 96 e 97 do parágrafo único do art. 13 c.c. o nº 2 do § 2º do art. 12, tudo da LC nº 893/01.



    Reprisamos que as provas mencionadas na sentença hostilizada demonstram que o ex-Sargento, deixou de comparecer ao trabalho, para o qual estava previamente escalado, por estar convalescente e, dirigiu-se a uma festa em um rancho, armado, civilmente trajado, ostentou o armamento que veio a disparar acidentalmente, levando a óbito o civil Gabriel Ribeiro Mendonça.



    (...)



    Neste contexto, segundo o entendimento da Autoridade administrativa competente para a análise e valoração das provas, das 06 infrações disciplinares de que fora acusado, o então Sargento, restou comprovado ao final a transgressão de 03 infrações disciplinares de natureza grave.



    A higidez do Conselho de Disciplina, bem como da Decisão Final (ID 270443) do caso em análise é ostensiva. Plenamente respeitados os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório.



    Tampouco colhe a alegada inobservância à proporcionalidade e razoabilidade, decorrente da aplicação da sanção demissória. Quanto ao tema, não se pode olvidar que a pena de demissão foi aplicada em conformidade com o disposto na LC 893/01, artigos 23 e 42, este último, determina que “a sanção disciplinar será proporcional à gravidade e natureza da infração”, e em seu inciso III prevê, expressamente, a pena de demissão ou expulsão, nos casos de cometimento de faltas graves.



    A decisão foi lastreada nas provas dos autos, observou os princípios do devido processo legal, ampla defesa, não possui vícios formais.



    A Administração Militar demonstrou de forma fundamentada, coerente e lógica o cabimento da sanção demissória, prevista em lei, em razão do cometimento de infração disciplinar de natureza grave a praticada pelo ora recorrente.



    A exclusão, sendo legal, não enseja a apreciação da conveniência, justiça ou oportunidade da aplicação da pena, pois tais questões prendem-se ao mérito administrativo, matéria sobre a qual o Judiciário não pode se pronunciar."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente